Tribunal: TJPA
Processo: 0000483-21.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000483-21.2018.8.14.0006

APELANTE: CLEBSON MARCOS SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Clebson Marcos Santana da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa requer a desclassificação da conduta para furto, alegando inexistência de grave ameaça ou violência, além do reconhecimento do concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto, em razão da alegada ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do concurso formal impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação de porte de arma de fogo e a ameaça verbal de atirar caracterizam grave ameaça, elemento típico do crime de roubo, pois reduzem a capacidade de resistência da vítima e a intimidam de modo suficiente à subtração do bem.

O depoimento da vítima, prestado em juízo de forma coerente, segura e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e comprova a autoria e materialidade delitiva.

A jurisprudência pátria reconhece que gestos e posturas intimidatórias, como simular estar armado, configuram grave ameaça para fins do art. 157 do Código Penal.

A pretensão de reconhecimento do concurso formal impróprio é incabível, pois o réu foi condenado pela prática de apenas um crime de roubo, inexistindo pluralidade de condutas ou de resultados típicos a justificar a incidência do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simulação de porte de arma de fogo, acompanhada de ameaça verbal de atirar, configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

É incabível o reconhecimento do concurso formal impróprio quando o réu é condenado por apenas um delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 157, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0726654-36.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 07.12.2022.
TJ-AL, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0700500-15.2021.8.02.0048, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 08.06.2022.
TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800816-93.2021.8.14.0018, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Clebson Marcos Santana da Silva contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o de furto, argumentando a ausência de grave ameaça ou violência, elementares do tipo penal pelo qual foi condenado. Sustenta que o réu não teve a intenção de roubar, mas de furtar, e que estava em vantagem em relação à vítima por estar em uma bicicleta. Além disso, requer o reconhecimento do concurso formal impróprio.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória. Alega que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, especialmente pelo depoimento da vítima, que narrou ter sido abordada pelo réu, que, simulando portar arma de fogo, a ameaçou para subtrair seu telefone celular. O órgão ministerial refuta a tese de desclassificação, afirmando que a grave ameaça restou configurada e foi suficiente para intimidar a vítima. Quanto ao pedido de aplicação do concurso formal impróprio, considera-o incabível, uma vez que o apelante foi condenado por um único crime.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. Corrobora o entendimento de que a grave ameaça foi devidamente demonstrada pelo relato da vítima, que se sentiu intimidada pela simulação do uso de arma de fogo. Destaca que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. Por fim, considera que o pleito de reconhecimento do concurso formal impróprio carece de interesse recursal, pois foi praticado um único delito, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A defesa sustenta a ausência de grave ameaça e pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto simples, argumentando a ausência de grave ameaça.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio.

No caso dos autos, a vítima narrou, em juízo, de forma detalhada que o apelante, ao abordá-la, simulou estar armado, colocando a mão sob a camisa e dizendo que iria atirar, conduta que foi suficiente para intimidá-la e reduzir sua capacidade de resistência, viabilizando a subtração de seu telefone celular. O próprio réu confessou, em juízo, que usou um simulacro de arma de fogo.

A simulação do uso de arma de fogo e a advertência de que iria atirar são atitudes suficientes para configurar a grave ameaça, elementar do crime de roubo. A intimidação causada à vítima, fazendo-a temer por sua integridade física, é o que distingue o roubo do furto.

Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando se mostra segura e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso, conforme jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE . GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade
. 2.
A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. 3 . A simulação do porte de arma de fogo caracteriza a elementar da grave ameaça no crime de roubo.
4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07266543620228070003 1650174, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 06/01/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER RESTADO CARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I  No presente caso, o recorrente fora condenado a uma pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelo crime de roubo simples, conduta tipificada no art. 157, caput, do Código Penal. Em suas razões recursais, a Defesa pugnou pela desclassificação do delito de roubo para furto, uma vez que não teria sido comprovado nos autos o emprego de violência e/ou grave ameaça . De acordo com os autos, vê-se que a vítima, que reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, tanto na fase investigativa, quanto sob o crivo do contraditório,
confirmou detalhadamente a forma como ocorrera o delito, ressaltando o temor causado pela conduta do acusado que pôs a mão na cintura, simulando estar portando uma arma de fogo, ao anunciar o roubo e, diante do temor pela sua vida, entregou o aparelho celular.
II 
A simula
ção de porte de arma de fogo, ou o an
úncio de assalto, por si s
ó, configuram a grave amea
ça elementar do crime de roubo, tornando invi
ável a desclassifica
ção da conduta para a de furto. III
 Recurso conhecido e improvido
. (TJ-AL - APR: 07005001520218020048 Pão de Açúcar, Relator.: Des . João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022)

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO . INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . l. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por JOÃO CARLOS CAVALCANTE DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art . 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, além da suposta devolução espontânea do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. A questão em discussão consiste em: verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto simples, em razão da ausência de grave ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR . 3. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e exibição, além da prova oral colhida em juízo. Depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado por testemunhas, inclusive policiais, que confirmaram a perseguição e captura do apelante, bem como a recuperação do celular. 4 .
Tese de desclassificação afastada, haja vista que a grave ameaça restou configurada pela simulação de emprego de arma de fogo, mediante gesto inequívoco do agente ao colocar a mão na cintura e anunciar o assalto. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a relevância probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais
. IV. DISPOSITIVO . 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008169320218140018 30069558, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Por fim, o pedido de aplicação do concurso formal impróprio carece de fundamento, uma vez que o apelante foi condenado pela prática de um único crime de roubo, não havendo que se falar em concurso de crimes.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026